Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIRCULAÇÃO. RESTRIÇÃO. BLOQUEIO PELO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTAS. INTERESSE PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativa à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes.
2. Sendo obrigatório o registro no Órgão de Trânsito da propriedade estabelecida em contrato de alienação fiduciária, não se apresenta necessário o bloqueio judicial do veículo.
3. Recurso não provido.